Tribunal: TJSP
Processo: 1015699-59.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados OLINDA MONTORIO
PEIXOTO, ALBERTINA GIOVANNI MORAES, CACILDA STACÇALANO,
MARIA TEREZA DOS SANTOS DOMINGUES, IZAIRA PEREIRA DA SILVA,
IZABEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, ELAINE DE OLIVEIRA MONI, AUGUSTO
GRACIOSO, ATAIDES CAVALINI e ARISTIDES MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
2
Voto no 32.869
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargados: ALBERTINA GIOVANNI MORAES E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido Julgado que abordou todas as
questões relevantes postas nos autos Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento - Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material que, no caso, não se afiguram presentes.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o V. Acórdão de fls. 492/499, desta E. Nona Câmara de Direito Público,
que deu provimento ao recurso dos Autores para julgar procedente a
ação de cobrança.
Apontam a ocorrência de omissões no julgado no
tocante às preliminares de falta de interesse de agir/coisa julgada em
relação aos coautores com ações idênticas anteriores, ilegitimidade
passiva da SPPREV e da ilegitimidade ativa (fls. 01/13).
É o Relatório.
Cuida-se de ação de cobrança proposta por policiais
militares inativos e pensionistas, visando ao recebimento das diferenças
dos quinquênios e da sexta-parte, do quinquênio anterior à impetração
do Mandado de Segurança Coletivo no 0600594-25.2008.8.26.0053 (AC
no 994.08.178766-0), julgada improcedente em Primeiro Grau em razão
da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
3
Os Autores recorreram e após determinação do C.
STJ para apreciação da demanda, esta Turma Julgadora deu provimento
ao apelo para julgar procedente a ação de cobrança, daí os presentes
embargos.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra quaisquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
Não se cogita a ocorrência de omissão em relação às
questões preliminares da falta de interesse de agir/coisa julgada em
relação aos coautores com ações idênticas anteriores, ilegitimidade
passiva da SPPREV e da violação ao art. 5o, XXI, da CF e art. 2o-A,
parágrafo único da Lei 9.494/97, vez que o julgado embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
4
expressamente afirmou que já tinham sido analisadas no V. Acórdão de
fls. 315/328: “Toda a matéria prejudicial que foi analisada a fls. 315/328
fica mantida, já que não foi objeto de ataque no Recurso Especial,
desnecessária sua reanálise neste momento.” (fls. 496).
E cumpre transcrever o decidido no anterior decisum
sobre tais questões:
“As questões preliminares invocadas pelas Rés, em
contrarrazões de apelo, devem ser rejeitadas.
Não é caso de reconhecimento de litispendência com
relação a alguns autores, uma vez que não houve comprovação
documental de que já propuseram ações judiciais cujo objeto de
cobrança é o mesmo questionado nestes autos.
A SPPREV é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação.
Em 2007, foi editada a Lei Complementar no 1.010,
dispondo sobre a criação da São Paulo Previdência SPPREV, autarquia sob
o regime especial, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos
Militares do Estado de São Paulo - RPPM.
O artigo 40 e seu parágrafo 2, assim dispõem:
“A SPPREV deverá estar instalada e em pleno
funcionamento, tendo assumido a administração e
execução de todas as atividades que lhe são
conferidas nos termos desta lei complementar,
inclusive no que se refere aos Poderes Judiciário e
Legislativo, e ao Ministério Público, em até 2 (dois)
anos após a publicação desta lei complementar,
período no qual os órgãos, entidades e unidades dos
Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, e do
Ministério Público, deverão fornecer à SPPREV,
mensalmente, as informações relativas a dados
cadastrais e folha de pagamento dos seus membros
e servidores públicos, ativos e inativos, dos militares
do serviço ativo, dos agregados ou licenciados, da
reserva remunerada ou reformados, necessárias ao
atendimento das exigências contidas na Lei federal
no 9.717, de 27 de novembro de 1998, com
alterações introduzidas pela Lei federal no 10.887, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
5
18 de junho de 2004, e regulamentação própria.
(...)
§ 2o - As funções previdenciárias da CBPM serão
transferidas para a SPPREV, permanecendo a CBPM
com as suas funções não previdenciárias, na forma a
ser definida em regulamento.”.
Os autores pleiteiam o pagamento de diferenças dos
adicionais quinquenais e da sexta-parte dos vencimentos do período de
29.08.2003 a 28.08.2008, ou seja, do quinquênio anterior à impetração
do mandado de segurança coletivo no 0600594-25.2008.8.26.0053.
Assim, embora o mandado de segurança coletivo
tenha sido ajuizado antes da criação da SPPREV o art. 40, par. 2o, da Lei
Complementar no 1.010/2007 prevê expressamente a transferência das
funções previdenciárias da CBPM para a SPPREV, tornando-a parte
legítima para atuar no polo passivo.
É desnecessária a juntada da relação de inscritos na
associação quando do ajuizamento do mandado de segurança coletivo,
nos termos estabelecidos no artigo 21, da Lei no 12.016/2009:
“Art. 21 - O mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por partido político com representação no
Congresso Nacional, na defesa de seus interesses
legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade
partidária, ou por organização sindical, entidade de
classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há, pelo menos , 1 (um) ano, em
defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou
de parte, dos seus membros ou associados, na forma
dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas
finalidades, dispensada, para tanto, autorização
especial”.
Esse é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário.
Constitucional. Mandado de segurança coletivo.
Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa
dos associados. Relação nominal. Desnecessidade.
Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta
Corte de que as associações, quando impetram
mandado de segurança coletivo em favor de seus
filiados, atuam como substitutos processuais, não
dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de
autorização expressa de seus associados, nem de
que a relação nominal desses acompanhe a inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
6
mandamus, consoante firmado no julgamento do MS
no 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra
Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (STF
- 1a T. - Areg. no RE 501.953 - Rel. Dias Toffoli - j.
20.03.2012).”
Saliente-se que não houve comprovação cabal da
ocorrência de litispendência ou coisa julgada em relação aos seis
recorridos, de modo que foram afastadas tais prejudiciais.
Desta
forma,
ao
apresentarem
Embargos
de
Declaração, a FESP e SPPREV tentam, de forma inadequada, reabrir a
discussão acerca do direito reconhecido.

É o que basta para afastar o requerimento de
acolhimento dos presentes embargos declaratórios, de modo que fica
reiterado o posicionamento contido na decisão colegiada anterior, tendo
em vista a ausência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022, do CPC.
E relembre-se todo o decidido:
“Trata-se de ação de cobrança proposta por policiais
militares inativos e pensionistas, visando ao recebimento das diferenças
dos quinquênios e da sexta-parte, do quinquênio anterior à impetração
do Mandado de Segurança Coletivo no 0600594-25.2008.8.26.0053 (AC
no 994.08.178766-0).
O Magistrado de Primeiro Grau acolheu a prescrição
e julgou improcedente o pedido.
A
este
processo
não
se
aplica
a suspensão
determinada na análise do Tema 18, da Turma Especial de Direito
Público, não só porque anterior e em vista do que foi decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Inúmeras são as ações de igual natureza a esta,
todas decorrentes de Mandado de Segurança Coletivo, em que
reconhecido o direito aos adicionais de quinquênio e sexta parte.
Nesta Corte, a Turma Julgadora entendeu ser o caso
de extinção dos feitos porque pendente de trânsito em julgado a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
7
do Mandado de Segurança Coletivo que as originou.

Foi o que ocorreu nestes autos.
Por força do Recurso Especial interposto pelos
Autores e provido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ficou
decidido que não há necessidade do aguardo do trânsito em julgado da
decisão do Mandado de Segurança Coletivo que deu origem a ação de
cobrança, afastando, assim, a tese defendida por esta Colenda Câmara.
E daquele Recurso Especial se extraem trechos que
interessam ao julgamento da ação:
“9. O caso chama atenção pela sua singularidade.
Com efeito, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a uma
primeira vista, não destoa da jurisprudência desta Corte que afirma
necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em Mandado de
Segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança pretendendo
o recebimento de parcelas pretéritas.
[...]
10. Ocorre que o Recurso Especial a que se reporta a
Corte de origem discute, tão somente, a aplicação de juros e monetária,
não havendo qualquer recurso pendente acerca da matéria de fundo, que
agora é objeto da presente ação de cobrança.
11. Note-se, ainda, que os precedentes apontados se
pautam em julgados desta Corte que, tão somente, afirmavam que o
prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva. Assim, se conclui que a jurisprudência não
cuidava de ação de cobrança, mas, sim, de execução de título coletivo,
hipóteses díspares.
12. É certo que o aguardo do trânsito em julgado
visa garantir a segurança jurídica, evitando que possível mudança na
decisão altere o rumo da ação de cobrança, contudo, na hipótese, já se
perfectibilizou a coisa julgada material, quanto ao objeto da ação de
cobrança, não havendo que se falar em extinção do feito sem julgamento
do mérito.”
Toda a matéria prejudicial que foi analisada a fls.
315/328 fica mantida, já que não foi objeto de ataque no Recurso
Especial, desnecessária sua reanálise neste momento.
Apenas no que toca à prescrição, motivo da extinção
do feito em Primeiro Grau, há que se revisitar a decisão anterior:
“É entendimento pacífico desta C. Corte de Justiça
que a contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3o do Decreto
n.o 20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração
do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito ao recálculo ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
8
pleiteado se viu reconhecido, não se tratando, por isto, de hipótese de
suspensão de prazo prescricional.
De mais a mais, está claro que se aplica à espécie, a
regra do artigo 14, par. 4o, da Lei Federal n° 12.016, de 07.08.2009,
porquanto se trata de buscar o pagamento das vantagens pecuniárias,
asseguradas em mandado de segurança, no que concerne a prestações
vencidas antes do ajuizamento daquela ação, na esteira do que dispõem
as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - Pretensão ao
recebimento de valores, relativos ao ALE, no período
imprescrito, vantagem esta incorporada por força de
ação mandamental - Conquanto diverso, hoje, o
entendimento da E. Câmara acerca da matéria, e
mais, embora não se possa falar na existência de
coisa julgada em condições de vincular a decisão, no
presente caso, é certo que não se afigura razoável
pudesse prevalecer, quanto a período anterior àquele
em que o órgão colegiado, em outros tempos,
reconheceu
o
direito
à
incorporação
do
ALE,
orientação atual - Recurso parcialmente provido”
(TJSP
-
7a
C.
Dir.
Público
-
AC
1049665-81.2015.8.26.0053
-
Rel.
Luiz
Sergio
Fernandes de Souza - j. 06.10.2017).” (fls. 321)
A questão relativa ao trânsito em julgado do
Mandado de Segurança Coletivo, como se viu, já foi superada pela
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim e já afirmado que aperfeiçoou a coisa
julgada material quanto ao objeto da ação de cobrança, reconhecidos
como devidos os quinquênios e a sexta parte, na esteira do que foi
decidido
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0600594-25.2008.8.26.0053 (AC no 994.08.178766-0), fica evidente
que a presente ação merece a procedência, com o provimento do recurso
dos Autores.
Aplica-se desta forma a Sumula 271 do C. STF:
“Concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais com relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
Por isso, sendo esta ação de cobrança decorrente do
que ficou assentado no mandado de segurança, qualquer discussão sobre
o que se decidiu neste último, em especial sobre a existência do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
9
ao recebimento dos adicionais, é desprovida de fundamento.
“No mérito, anoto que descabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou
constitucionalidade da extensão da base de cálculo
da sexta-parte e do adicional por tempo de serviço
sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão
de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente
apreciada nos autos do mandado de segurança
coletivo (processo n.o 0030453-96.2012.8.26.0053),
impetrado pela Associação dos Subtenentes e
Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo
ASSPM”.
(Apelação
Cível
no
1049856-29.2015.8.26.0053 Rel. Des. Ponte Neto,
j. 13.09.2019).
Nestes termos, a procedência da ação é medida que
se impõe.
As parcelas em atraso deverão ser pagas com
correção monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal,
considerado o período de cinco anos que antecedeu a impetração do
mandado de segurança.
A correção monetária deverá incidir no momento em
que devidas as parcelas.
O termo inicial dos juros de mora da ação de
cobrança, baseada no que foi reconhecido na via mandamental, deve ser
fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o
momento em que, nos termos do artigo 240 do novo CPC, ocorre a
interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor.
Esta a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
“1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento de que "o termo inicial dos juros de
mora da ação de cobrança, lastreada no direito
reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na
data da notificação da autoridade coatora no writ,
pois é o momento em que, nos termos do art. 219
do CPC/1973, ocorre a interrupção do prazo
prescricional e a constituição em mora do devedor"
(REsp. 1.151.873/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma,
DJe
23.3.2012).
2.
Recurso
Especial
provido”.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.815.488
-
SP
(2019/0130237-4) Rel. Min. Herman Benjamin j.
20.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
10
As
diferenças
em
atraso
sofrerão
descontos
(previdenciário e de imposto de renda), de acordo com as alíquotas
originalmente correspondentes, mês a mês - o que abrange, portanto,
eventual faixa de isenção -, conforme consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive por recurso repetitivo (STJ, 2a Turma, AgRg
no REsp 1278624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2012; 1a
Seção, REsp 1118429/SP - recurso repetitivo, Rel. Ministro Herman
Benjamin, j. 24/03/2010).
Quanto às taxas de juros e correção monetária,
deverão ser observados os Temas 905 e 810, respectivamente, do C. STJ
e C. STF, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-se
apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E.
Os honorários advocatícios são fixados no percentual
mínimo do artigo 85, parágrafo 3o, e seus incisos I, II, III, IV e V, do
Código de Processo Civil, quando da liquidação e de acordo com o valor
da condenação.
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
dos Autores para julgar a ação procedente nos termos supra. Na forma
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios ficam majorados em 2% daquilo que for fixado em
liquidação.”
Ora, as Embargantes levantam aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente
tendente a solucionar qualquer vício do V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a
parte se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na
verdade, frise-se, insurge-se quanto à solução adotada por esta Câmara,
sem que fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, ressaltam manifesto o fim infringente
que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de declaração.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento das recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015699-59.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 32.869
11
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com inversão em
consequência, do resultado final.
Logo,
não
se
verificam
quaisquer
dos
vícios
processuais hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo as Embargantes fazer uso dos meios próprios de revisão.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com
o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ EDcl
no AgRg no REsp 1.138.951/MG Rel. Raul Araújo
j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do
prequestionamento” (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS
Rel. Jorge Mussi j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator